Tribunal: TJSP
Processo: 2126617-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIDOR - Pretensão de que seja suspensa a execução em razão da recuperação judicial – Descabimento – Hipótese em que a recuperação do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de execução ajuizada em face do devedor solidário - Sócio garantidor que não é abalado pelos efeitos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIDOR - Pretensão de que seja suspensa a execução em razão da recuperação judicial – Descabimento – Hipótese em que a recuperação do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de execução ajuizada em face do devedor solidário - Sócio garantidor que não é abalado pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou mesmo pela aprovação do plano – Precedentes do STJ – RECURSO DESPROVIDO.